Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701805-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF em face do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, no bojo do processo n. 0700645-72.2024.8.07.0001. Com fulcro no art. 955 do CPC e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o Juízo SUSCITANTE para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as devidas informações, nos termos do art. 954 do CPC e do art. 207, I, do RITJDFT. Após, à douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 208 do RITJDFT. Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator